Tribunal: TCU
Processo: 024.619/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em ato de admissão em favor de Alexandre Cesar da Costa Pereira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), contra o Acórdão 242/2022-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro- Raimundo Carreiro). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. com fulcro no art. 34 da Lei no 8.443/92 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração em análise para, no mérito, acolhê-los parcialmente, para que o item 1.7.1 do Acórdão 242/2022-TCU-Segunda Câmara passe a viger com o seguinte teor: 1.7.1. determinar à Gerência de Recursos Humanos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) que acompanhe os desdobramentos da Ação 0806067-73.2015.4.5.8300, junto ao Tribunal Regional Federal da 5a Região , e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao interessado, torne sem efeito o ato de admissão nos quadros da entidade e providencie o cadastramento do respectivo desligamento no sistema e-Pessoal; 9.2. dar ciência deste Acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.